Tribunal: TJMT
Processo: 1036206-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036206-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO BEZERRA DE BARROS - CPF: 667.882.421-00 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), CLEBERSON RAMOS PEREIRA - CPF: 021.801.981-59 (APELADO), JANAYNA GRAYCE DA SILVA - CPF: 622.473.521-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ADRIANO BEZERRA DE BARROS - CPF: 667.882.421-00 (APELANTE), CLEBERSON RAMOS PEREIRA - CPF: 021.801.981-59 (APELANTE), JANAYNA GRAYCE DA SILVA - CPF: 622.473.521-20 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – PROFESSORES DA REDE ESTADUAL -

BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL – REMUNERAÇÃO INCLUINDO VANTAGENS PECUNIÁRIAS – JUROS – ÍNDICE OFICIAL DA POUPANÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A base de cálculo para que seja definido o adicional de férias será a remuneração que o servidor receber, incluindo o vencimento e as vantagens pecuniárias percebidas.

2 - As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção

monetária: IPCA-E.

3 – A correção monetária deve incidir

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido

pagas aos Apelantes, por aplicação da Súmula 43 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Adriano Bezerra de Barros e outros
contra sentença que acolheu a impugnação
do
Estado de Mato Grosso
, em sede de execução de sentença nos autos da Ação de Cobrança de Terço Constitucional que teve trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, para preservar o direito destes ao recebimento do terço constitucional relativo aos 15 dias de férias, tendo como base de cálculo, a remuneração do mês de junho, mês que antecede o período de 15 dias de férias de julho.

Argumentam, outrossim, que a sentença, ao dispor que incidira correção monetária pelo IPCA-E “a partir da citação válida”, não fundamentou o motivo do afastamento da Súmula 43 do STJ, pelo que reclamam que merece reforma também este ponto da sentença, para conferir a aplicação da Súmula 43 do STJ, com a fixação do termo
a quo
da correção monetária.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n. 198427162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes propuseram o cumprimento da sentença prolatada na ação que deferiu o pagamento do terço constitucional de férias relativo aos 15 dais de férias do mês de julho de cada ano corrente.

Para tanto, apresentaram cálculos com base na remuneração do mês de junho de cada ano, alegando que nos termos da lei e da Constituição, o terço constitucional, deve ser pago no mês antecedente ao usufruto das férias sob pena de inviabilizar o pleno gozo do direito de descanso e lazer.

O Estado, ora apelado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso na base de cálculo, por discordar do mês de referência, em decorrência de suposto equívoco na base de cálculo e nada mais.

Na sentença, todavia, o juiz disse que o estado de Mato Grosso apresentou os presentes Embargos, pugnando pela aplicação do índice IPCA-E para correção monetária, bem como a aplicação de juros de 0,5% ao mês”. Os apelantes apresentaram embargos de declaração, alegando o equívoco, no entanto, os embargos foram rejeitados (Id n.

186475389).

Pois bem.

Assiste razão aos apelantes e a situação, de fato, configura um equívoco fático, posto que, em momento algum o Estado pugnou por modificação de índice da correção, monetária ou de juros. Portanto, por ter se fundado em premissa equivocada a sentença julgou procedente pedido diverso do requerido, o que ensejou, inclusive a condenação sucumbencial contra os ora apelantes.

O objeto julgado, “índice de correção e juros”, diverge do objeto dos embargos, qual seja, a “data base”. Tanto na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 78790379), quanto nas contrarrazões à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 84010993), o objeto da discordância cingia-se ao mês sobre o qual recairia o cálculo do terço constitucional relativo aos 15 dias de férias usufruídas durante o mês de julho de cada ano pelos professores da rede pública estadual.

Aliás, o equivoco se verifica ainda mais quando consta que “trata-se de Execução de Título Extrajudicial, cujos valores foram reconhecidos administrativamente”, porquanto a situação é de cumprimento de sentença, ou seja, título executivo judicial, onde os valores devidos foram reconhecidos em juízo.

Adentrando, então, ao real objeto dos embargos e, consequentemente da impugnação, assiste razão aos apelantes, quanto ao mês referência para a base de cálculo do crédito exequendo.

Isso porque, de acordo com a lei complementar estadual no 50/98, os apelantes, na qualidade de professores, possuem o direito de gozar 45 dias de férias, sendo divididos em dois períodos: um de 30 dias (no encerramento do ano letivo) e outro de 15 dias (no término do primeiro semestre, previsto no calendário escolar).

No tocante ao pagamento da remuneração das férias, a lei complementar estadual no 04/90 prescreve que:

Art. 99. O pagamento da remuneração das férias deverá ser efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo primeiro deste artigo.

Tendo em vista que o término do primeiro semestre letivo ocorre em julho, o terço constitucional deve recair sobre o salário do mês de junho, para que os professores possam usufruir com efetividade o direito de descanso nas férias, sob pena de macular os objetivos jurídicos do instituto e ofender o expresso mandamento legal do artigo 99 da lei 050/98.

Sendo assim, realmente, o pagamento do terço constitucional deve ter por base a remuneração do mês de junho, e não do mês de julho, conforme defendido pelo Estado.

Ademais, o terço constitucional deve incidir sobre a remuneração e não sobre o subsídio. Neste sentido está o seguinte precedentes deste TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA ESTADUAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vicio apontado pela Embargante, no tocante a base de cálculo das férias acrescidas do terço constitucional, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

A base de cálculo para que seja definido o adicional de férias será a remuneração que o servidor receber, incluindo o vencimento e as vantagens pecuniárias temporárias percebidas
.
(N.U 1006907-04.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

Dessa forma, a sentença merece reforma, para preservar o direito dos apelantes ao recebimento do terço constitucional relativo aos 15 dias de férias, tendo como base de cálculo, a remuneração do mês de junho, mês que antecede o período de 15 dias de férias de julho.

Outro ponto que foi objeto de insurgência e merece reparo na sentença, diz respeito à correção dos valores.

Segundo a fundamentação da sentença, “em se tratando de condenação da Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5%, ao mês, nos termos do art. 1°-F da lei n°. 9494/97”.

Ocorre que os juros correspondentes à Poupança não são os de 0,5%. Nesse sentido, o Tema no 905 do STJ fixou uma subdivisão para a aplicabilidade dos juros de mora, a saber:

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção

monetária: IPCA-E.

Os juros da poupança, como bem destacaram os apelantes, apesar de muito próximos de 0,5 ao mês, não são fixos, mas variáveis. A este respeito, o próprio Sistema de Atualização de Cálculo deste Tribunal, denominado, SISCALC, apresenta no campo “TAXA de JUROS” as duas opções, tanto os juros de 0,5%, quanto os da poupança, ou seja, se fossem a mesma coisa, não haveria necessidade de constar dois campos de escolha entre as taxas de juros existentes. Isto demonstra que a incidência de um ou outro sobre o valor apresentado, afetará, distintamente, o resultado. Assim, deve prevalecer a correção oficial da poupança.

Também deve ser aplicada à hipótese a Súmula 43 do STJ, para que a correção monetária se dê desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas aos apelantes.

Isso posto, considerando os equívocos fáticos perpetrados na sentença, e aplicando-se o entendimento dos Superiores Tribunais e precedente deste Sodalício,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença, no sentido de fixar a base de cálculo do terço constitucional relativo aos 15 dias de férias de julho, tendo como base a remuneração do mês de junho, acrescido de juros e correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas aos apelantes.

Consequentemente, fica invertido o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024